Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734754-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA, IARA VAZ DOS SANTOS PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA ALVES DE SOUSA e IARA VAZ DOS SANTOS em favor de MESSIAS DIAS SOARES (paciente). Em suas razões (Id 75298692), as impetrantes sustentam que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, conforme sentença proferida em junho de 2022, com trânsito em julgado em 11/09/2023. No entanto, desde 17/04/2025, o paciente encontra-se preso na Penitenciária de Aparecida de Goiânia/GO, em regime fechado, o que configura execução em regime mais gravoso do que o determinado judicialmente. Alegam que, apesar do pedido de recambiamento formulado em 28/04/2025, o paciente permanece há mais de 3 meses e 29 dias em estabelecimento prisional inadequado, destinado a presos provisórios, sofrendo restrição indevida à sua liberdade. Defendem que tal situação configura excesso de execução, nos termos do artigo 185 da Lei de Execuções Penais, e que a manutenção do paciente em regime fechado representa grave violação aos seus direitos individuais, além de descumprimento da decisão judicial. Requerem, liminarmente, a imediata remoção do paciente do estabelecimento penal fechado, com a possibilidade de concessão excepcional de regime aberto ou prisão domiciliar, até que surja vaga em estabelecimento adequado. No mérito, postulam o provimento do habeas corpus para que o paciente seja colocado em estabelecimento destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ou, subsidiariamente, mantido em regime aberto com possibilidade de prisão domiciliar, além da concessão dos benefícios legais previstos na sentença, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, solicitam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. É o relatório. Ressalte-se, desde logo, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não possuir previsão legal expressa, sendo, portanto, cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o deferimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos originários que as impetrantes formularam incidente de desvio de execução penal em 29/06/2025 (Mov. 111), tendo a Promotoria de Justiça, em 10/07/2025, postulado o envio de ofício ao estabelecimento prisional para informar sobre a situação do paciente (Mov. 121). A Magistrada a quo acolheu a manifestação da Promotoria e determinou a expedição do ofício, em decisão prolatada em 21/07/2025 (Mov. 124). Nessa mesma oportunidade, a Magistrada a quo solicitou informações sobre as providências adotadas para a realização do recambiamento, que já foi determinada por meio da decisão de Id 75298693, de 30/04/2025. Aquelas foram respondidas, em 23/07/2025 (Mov. 130), em que se esclareceu que estão apenas aguardando a autorização da Diretoria Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás. Desse modo, como não houve resposta do estabelecimento prisional sobre a situação do paciente no estado de Goiás, bem como as providências quanto ao recambiamento estão sendo devidamente adotadas, entendo não haver qualquer teratologia ou ilegalidade em decorrência de ato do Juízo da Execução Penal do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento do processo. À Secretaria para corrigir a autuação a fim de constar o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR